Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Conforme dispõe o art. 3o, inciso II, da Lei no 9.099/95,, o Juizado Especial Cível é competente para o processo e julgamento das causas descritas no art. 275, II, do CPC/73, dentre as quais se inclui “II - nas causas, qualquer que seja o valor: [...] d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre”. A despeito da revogação do CPC/73, referida norma continua em vigor, por força do disposto no art. 1.063, do CPC/2015.

2. Verificando-se antinomias no processo hermenêutico entre a prevalência de princípios e regras procedimentais, ou de rito, prevalece a aplicação da regra. No caso em exame, “os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade...” que orientam o procedimento dos juizados especiais cíveis, inclusive quanto à competência, para limitar o seu escopo ao “processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, não alcançam a incompetência dos JEC para o julgamento das causas de acidente de trânsito que, conforme se vê das normas acima descritas, aplicam-se a causas de qualquer valor.

3. Pretende o recorrente, autor do processo, a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito por afirmar a complexidade da causa, já que necessária perícia para apurar a responsabilidade pelo acidente.

4. Com o devido respeito ao entendimento da MM Juíza prolatora da sentença, entendo que o decisório deve ser anulado para prosseguir-se na instrução e apreciar-se o mérito do pedido.

5. No que respeita à complexidade por necessidade de perícia, a causa em exame não está a demandar perícia para aferir a causação e responsabilidade pelo sinistro, mesmo porque impossível de ser realizada em razão da inexistência de vestígios atuais do sinistro de trânsito.

6. O local do acidente foi descrito com precisão suficiente a não se ter dúvida sobre onde se deu; as imagens fotográficas, do local e dos veículos juntadas ao processo revelam com suficiência a sinalização de trânsito que orientam as regras de tráfego no local. E a extensão das avarias no veículo, ainda que não estivessem suficientemente demonstrados após a contestação, poderiam ter sido provadas no momento apropriado para o rito, que é a Audiência de Instrução e Julgamento (art. 27 a 29 da Lei no 9.099/95), locus próprio para a produção de toda a prova, pelo princípio da concentração dos atos nesse rito sumariíssimo.

7. Mesmo que alguma prova técnica fosse requisitada para o esclarecimento de algum aspecto controverso do processo, ela poderia ser produzida perante o Juizado Especial, seja por inquirição de técnico pelo Juiz processante, seja pela juntada de parecer técnico, conforme dispõe o art. 35, assim: “Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.”

8. Desse modo, prescindível a produção de prova pericial para o deslinde da causa, o que evidencia a competência do juizado especial. Caberia ao magistrado de origem ter estendido a instrução, a fim de permitir a produção de outras provas, por exemplo, a oral, com a tomada do depoimento do autor e de eventuais testemunhas arroladas pelas partes, e da análise da documentação já apresentada nos autos e, se o caso, a tomada da opinião de técnico ou juntada de parecer técnico pelas partes.

9. Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e devolver o processo à origem, onde deverá ser ampliada a fase probatória, oportunizando-se a realização de audiência de instrução e julgamento e produção de outras provas.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

12. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.